Tribunal: TRF3
Processo: 5021231-02.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
576/1327)

5021231-02.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5021231-02.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MACHADO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THAIS TAKAHASHI - PR34202-S

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. OPÇÃO POR BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.018/STJ. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA NO CURSO DA AÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de opção por benefício previdenciário supostamente mais vantajoso. A parte agravante pretende renunciar ao benefício concedido judicialmente para, posteriormente, requerer novo benefício na via administrativa, com preservação das parcelas vencidas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação da tese firmada no Tema 1.018 do Superior Tribunal de Justiça para assegurar à parte o direito de optar por benefício mais vantajoso, com manutenção das parcelas vencidas do benefício reconhecido judicialmente, mesmo na ausência de concessão administrativa no curso da ação.

III. Razões de decidir

Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

O Tema 1.018 do Superior Tribunal de Justiça assegura ao segurado o direito de optar por benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso da ação judicial, com possibilidade de execução das parcelas do benefício reconhecido judicialmente até a data da implantação administrativa.

No caso concreto, não houve concessão de benefício na via administrativa durante o curso da ação, mas sim renúncia ao benefício judicial com o propósito de posterior requerimento administrativo, o que afasta a incidência da tese firmada pelo STJ.

A situação dos autos não se equipara à hipótese em que há concessão administrativa concomitante ao trâmite da ação judicial, inexistindo fundamento para aplicação do Tema 1.018/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.767.789 (Tema 1.018); TRF3, AI 5005694-34.2023.4.03.0000.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5021231-02.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS MACHADO

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: THAIS TAKAHASHI - PR34202-S

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIZ CARLOS MACHADO contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido do exequente de opção do benefício mais vantajoso a buscar em via administrativa, com execução das parcelas daquele concedido na via judicial. Entendeu o magistrado que o caso não se amolda ao Tema 1.018 do STJ, porquanto não houve, efetivamente, concessão de benefício administrativamente.

Requer o agravante a reforma da decisão. Sustenta o exequente que preencheu todos os requisitos necessários à concessão do benefício de Aposentadoria por Tempo de Contribuição administrativamente, com RMI superior ao deferido judicialmente. Assim, suscitando o Tema 1.018, afirma ter direito à opção do benefício mais vantajoso, garantida a execução das parcelas vencidas decorrentes daquele aferido na esfera judicial. Requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso.

Recebido o recurso sem efeito suspensivo.

Sem contraminuta, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR

O artigo 1.015 do Código de Processo Civil fixa que cabe agravo de instrumento nas hipóteses relacionadas em seus incisos e acrescenta, em seu parágrafo único, que tal recurso também é cabível contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação, cumprimento de sentença ou execução. É o feito.

Passo ao exame do pedido.

A controvérsia posta a deslinde diz com o pedido da parte de opção pelo benefício administrativo, em detrimento daquele alcançado judicialmente, assegurado o direito das parcelas vencidas relativas à concessão judicial.

No REsp 1.767.789 - Tema 1.018, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese:

"O Segurado tem direito de opção pelo benefício mais vantajoso concedido administrativamente, no curso de ação judicial em que se reconheceu benefício menos vantajoso. Em cumprimento de sentença, o segurado possui o direito à manutenção do benefício previdenciário concedido administrativamente no curso da ação judicial e, concomitantemente, à execução das parcelas do benefício reconhecido na via judicial, limitadas à data de implantação daquele conferido na via administrativa."

Contudo, entendo que o caso dos autos não se amolda à tese daquela c. Corte Superior, haja vista não haver prévio benefício concedido na via administrativa.

Pela leitura da peça recursal do exequente e de todo o mais que dos autos consta, o pleito, revestido de opção pelo melhor benefício, se refere, na verdade, a renúncia da aposentadoria alcançada judicialmente, com o propósito de, posteriormente, se buscar junto ao INSS a concessão de outro benefício que entenda a parte lhe ser mais favorável.

Dessa forma, não se está diante de benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso da presente ação judicial. Com efeito, ao tempo do pedido formulado pela parte autora, não havia qualquer outro benefício deferido pelo INSS, tendo o requerente optado por solicitar nova aposentadoria com data de início (10/06/2025) posterior ao trânsito em julgado ocorrido em 26/03/2025.

Sem razão à parte agravante, pois a situação dos autos não se confunde com aquela em que o INSS concede benefício no curso do processo, pelo que, entendo não haver máculas a ensejar a reforma da decisão agravada.

Nesse sentido, precedente deste e. TRF3:

"PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1018 DO STJ. HIPÓTESE DIVERSA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

-A parte autora renunciou expressamente ao direito de receber o benefício concedido em juízo para, futuramente, postular a concessão de benefício que lhe seja mais vantajoso junto ao INSS.

-Quando da renúncia do benefício concedido nos autos, não havia sido implementado outro benefício pelo INSS, tendo a parte autora feito a opção de requerer nova aposentadoria com data de início posterior.

- A situação da agravante não se assemelha à hipótese em que o INSS concede o benefício no curso do processo, antes da concessão do benefício judicial.

- Inaplicável o Tema n.o 1.018 do STJ, posto não se tratar de benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso do processo.

-Agravo de instrumento improvido.

(TRF 3a Região, 8a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5005694-34.2023.4.03.0000, Rel. JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO, julgado em 19/12/2023, Desembargadora Federal LOUISE VILELA LEITE FILGUEIRAS)"

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. OPÇÃO POR BENEFÍCIO MAIS VANTAJOSO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.018/STJ. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA NO CURSO DA AÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu pedido de opção por benefício previdenciário supostamente mais vantajoso. A parte agravante pretende renunciar ao benefício concedido judicialmente para, posteriormente, requerer novo benefício na via administrativa, com preservação das parcelas vencidas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é possível a aplicação da tese firmada no Tema 1.018 do Superior Tribunal de Justiça para assegurar à parte o direito de optar por benefício mais vantajoso, com manutenção das parcelas vencidas do benefício reconhecido judicialmente, mesmo na ausência de concessão administrativa no curso da ação.

III. Razões de decidir

Pela inteligência do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cabível, no caso dos autos, portanto.

O Tema 1.018 do Superior Tribunal de Justiça assegura ao segurado o direito de optar por benefício mais vantajoso concedido administrativamente no curso da ação judicial, com possibilidade de execução das parcelas do benefício reconhecido judicialmente até a data da implantação administrativa.

No caso concreto, não houve concessão de benefício na via administrativa durante o curso da ação, mas sim renúncia ao benefício judicial com o propósito de posterior requerimento administrativo, o que afasta a incidência da tese firmada pelo STJ.

A situação dos autos não se equipara à hipótese em que há concessão administrativa concomitante ao trâmite da ação judicial, inexistindo fundamento para aplicação do Tema 1.018/STJ.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.767.789 (Tema 1.018); TRF3, AI 5005694-34.2023.4.03.0000.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão